Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-07.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006663-07.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 033.944.451-74 (EMBARGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DURANTE PENDÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso interposto, majorou o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em razão de negativação indevida do nome da consumidora enquanto pendente a análise administrativa do medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de erro material no acórdão quanto ao valor originalmente fixado na sentença; (ii) definir se tal erro compromete a fundamentação e o resultado da decisão, de modo a justificar a readequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorre em erro material ao afirmar que o valor da indenização fixado na sentença foi de R$ 5.000,00, quando, na verdade, foi de R$ 3.000,00.

O reconhecimento do erro material não compromete a fundamentação nem altera a conclusão do julgamento, que considerou a gravidade da conduta da concessionária e a omissão administrativa como suficientes para justificar a majoração para R$ 10.000,00.

A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o dano presumido, a conduta da fornecedora e a necessidade de caráter pedagógico da condenação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistindo quaisquer outros vícios além do já reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O erro material na indicação do valor fixado na sentença não compromete a fundamentação nem altera o resultado do acórdão que majorou a indenização por danos morais.

A majoração do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, salvo nas hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no processo nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão que, ao julgar recurso interposto por Monica da Silva Almeida, majorou a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante alega a existência de contradição no acórdão recorrido, ao fundamento de que o valor arbitrado a título de danos morais diverge significativamente da quantia fixada pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) e que, ao mencionar o valor de R$ 5.000,00 como base para a majoração, o julgado incorre em erro material. Sustenta, ainda, que o montante final arbitrado (R$ 10.000,00) não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diverge de precedentes jurisprudenciais para casos similares, podendo fomentar a chamada “indústria do dano moral”. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para fins de readequação do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a embargada requer o não acolhimento dos embargos de declaração. Sustenta que os embargos não atendem aos requisitos do art. 1.022 do CPC, uma vez que não há no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo evidente a intenção da embargante de rediscutir matéria de mérito, o que não se admite na via eleita. Alega, ademais, que a fundamentação do colegiado foi clara e suficiente ao justificar a majoração da indenização, inexistindo vício a ser sanado (id 291913394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à alegação de contradição no acórdão proferido por esta Câmara, que majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em razão da negativação indevida do nome da consumidora enquanto pendente a análise administrativa de aferição do medidor de energia elétrica.

Sustenta a embargante que o julgado incorreu em contradição ao referir-se ao valor originário da condenação como sendo de R$ 5.000,00, quando, na verdade, a sentença teria fixado a indenização no montante de R$ 3.000,00. A partir dessa premissa, alega que a majoração determinada no acórdão excede os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

De fato, ao fundamentar a majoração da indenização por danos morais, o voto condutor incorreu em erro material, ao afirmar que a sentença de origem havia fixado a reparação no valor de R$ 5.000,00. Consoante se extrai dos autos, o montante arbitrado na origem foi de R$ 3.000,00 (id 278935922).

Todavia, tal equívoco não compromete a fundamentação de mérito da decisão, tampouco altera a conclusão firmada por esta Câmara, que considerou a gravidade da conduta da concessionária e o contexto da omissão administrativa no atendimento da solicitação técnica da consumidora como justificativas suficientes para a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.

A fixação da indenização foi realizada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão presumida do abalo moral, a conduta omissiva da fornecedora de energia elétrica e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação. A fundamentação permanece íntegra e suficiente, não havendo qualquer outra contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

No ponto, vale lembrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses legalmente previstas, conforme entendimento desta Câmara:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material”
(N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Portanto, reconhece-se o erro material exclusivamente quanto ao valor originalmente fixado na sentença, que foi de R$ 3.000,00, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento. Mantém-se, por conseguinte, o valor majorado de R$ 10.000,00, conforme fundamentação já exarada.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração, tão somente para reconhecer o erro material constante no acórdão embargado quanto ao valor da indenização fixado na sentença de primeiro grau, que foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), e não de R$ 5.000,00, como ali constou.

Mantém-se, contudo, inalterado o quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentos já lançados no voto original, por ausentes quaisquer outras omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025